Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030296-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (AGRAVANTE), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (AGRAVANTE), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (AGRAVANTE), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (AGRAVANTE), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (AGRAVANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYMUNDO M MACHADO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 40.139.901/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMUNDO MARQUES MACHADO JUNIOR - CPF: 047.016.429-83 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. PLANO DE REALIZAÇÃO DE ATIVOS. DIVISÃO EM LOTES DE ALTO VALOR. MODALIDADE DE VENDA POR PROPOSTAS FECHADAS. PROCEDIMENTO DE PRÉ-HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Realização de Ativos apresentado pela Administradora Judicial no processo falimentar. Os agravantes insurgem-se contra: (i) a divisão do acervo em dois grandes lotes; (
ii
) a adoção da modalidade de propostas fechadas; e (
iii
) o procedimento de
pré
-habilitação dos proponentes, sob alegação de violação ao princípio da maximização do valor dos ativos, publicidade, transparência e ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a divisão dos bens da massa falida em dois grandes lotes compromete a concorrência e a maximização do valor arrecadado; (
ii
) estabelecer se a adoção da modalidade de propostas fechadas, prevista no Plano de Realização de Ativos, é válida à luz da Lei 14.112/2020; (
iii
) determinar se o procedimento de
pré
-habilitação dos proponentes é excessivamente restritivo; e (
iv
) verificar se o Plano de Realização de Ativos viola o princípio da maximização do valor dos ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação em bloco dos bens da massa falida, mediante divisão em dois grandes lotes, está prevista no art. 140, III, da Lei 11.101/2005 e visa promover celeridade, evitar a depreciação dos ativos e reduzir custos administrativos, configurando escolha discricionária do juízo falimentar, devidamente fundamentada pelo Administrador Judicial.

A modalidade de propostas fechadas, embora não mais prevista expressamente após a revogação do inciso II do art. 142 da Lei 11.101/2005 pela Lei 14.112/2020, permanece válida com base no inciso V do mesmo artigo, desde que aprovada pelo juízo, após manifestação do Administrador Judicial, como ocorreu no caso concreto.

O procedimento de
pré
-habilitação, com exigência de comprovação da idoneidade e capacidade financeira dos interessados, é proporcional aos valores envolvidos na alienação e visa garantir a efetividade e a seriedade do certame, não havendo demonstração de que tenha afastado interessados ou restringido indevidamente a concorrência.

O princípio da maximização do valor dos ativos deve ser interpretado de forma sistêmica, considerando a celeridade, a redução de custos, a efetividade do processo e a preservação do valor dos bens. No caso concreto, não há demonstração de que a forma de alienação adotada tenha prejudicado esses objetivos.

Não se comprovou qualquer prejuízo concreto à massa falida ou aos credores, sendo as alegações dos agravantes genéricas e hipotéticas. A manutenção da decisão agravada atende ao interesse público e à efetividade do processo falimentar, que tramita há mais de 13 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação de bens da massa falida em dois grandes lotes está autorizada pelo art. 140, III, da Lei 11.101/2005 e constitui escolha discricionária do juízo falimentar, quando fundamentada.

A modalidade de propostas fechadas permanece válida após a revogação do art. 142, II, da Lei 11.101/2005, com fundamento no inciso V do mesmo artigo, desde que aprovada nos termos da lei.

O procedimento de
pré
-habilitação dos interessados, com exigência de comprovação da capacidade financeira e idoneidade, é legítimo e proporcional em alienações de grande valor.

O princípio da maximização do valor dos ativos deve ser interpretado de forma sistêmica, incluindo celeridade, redução de custos e efetividade da alienação, não se restringindo à quantidade de propostas recebidas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005,
arts
. 140, III, e 142, V; CPC,
arts
. 6º, 8º e 139, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2227747-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2014,
DJe
30/04/2021.

R E L A T Ó R I O

A
I 1030296-34.2025.8.11.0000

SILVIO
ZULLI X ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Emimentes
Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO ZULLI e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Falência nº 0000075-41.2009.8.11.0002, homologou o Plano de Realização de Ativos apresentado pela Administradora Judicial e designou a data de 10 de setembro de 2025 para abertura das Propostas Fechadas.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o Plano de Realização de Ativos contém diversas nulidades e violações à Lei 11.101/2005, notadamente porque: (i) divide o acervo patrimonial da massa falida, avaliado em mais de R$ 1 bilhão, em apenas dois lotes de alto valor (Lote 1 avaliado em R$ 591.659.271,98 e Lote 2 avaliado em R$ 496.031.000,00), o que reduziria drasticamente a concorrência ao afastar investidores de médio e pequeno porte, comprometendo a maximização do valor arrecadado; (
ii
) adota a modalidade de envelope fechado com entrega física das propostas em cartório, procedimento que, além de contrariar os princípios da publicidade e transparência, teria sido expressamente revogado pela Lei 14.112/2020, que passou a prever como regra o leilão eletrônico ou procedimento competitivo promovido por agente especializado; e (
iii
) exige
pré
-habilitação com apresentação de ampla documentação e certidões negativas no exíguo prazo de cinco dias corridos, o que configuraria medida desproporcional e inviabilizaria a ampla participação de interessados no certame.

Requereram a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução do Plano de Realização de Ativos até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja declarado nulo o Plano de Realização de Ativos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido

conforme decisão de ID 313224398, por entender que não havia fundamento suficiente para convencer da concessão da limina
r recursal pretendida, considerando que o plano
(id 197033115 – na
origem)
foi
submetido ao contraditório e homologado pelo juízo falimentar competente
(id

312266885)
, que a opção pela alienação em lotes únicos de grande monta não representa afronta ao ordenamento jurídico, que a adoção da modalidade de envelope fechado não foi vedada de maneira absoluta pela Lei 14.112/2020, e que não restou demonstrado prejuízo concreto ou efetiva exclusão de potenciais interessados pelo prazo de 5 dias para habilitação dos proponentes.

Contra essa decisão, os agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 319040899), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e acrescentando que somente três propostas foram apresentadas ao Juízo de primeiro grau, sendo uma delas no valor de R$ 200.000,00, o que demonstraria a falta de real competitividade entre as propostas apresentadas.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (ID 317928855) defendeu a manutenção da decisão que homologou o Plano de Pagamento dos Credores, argumentando que a falência se arrasta há mais de 13 anos e que os agravantes vêm atuando de forma protelatória, já tendo sido condenados por litigância de má-fé. Sustentou que o agravo é nova tentativa de atrasar a alienação dos bens e prejudicar os credores, e que o plano elaborado pelo Administrador Judicial está de acordo com a Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020.

A Massa Falida de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, por sua vez, também apresentou contrarrazões (ID 3
18264889
), requerendo o desprovimento do recurso e asseverando que o plano foi devidamente submetido ao contraditório, não havendo ilegalidade ou afronta à Lei 11.101/2005. Defendeu que a divisão dos bens em dois lotes e a modalidade de propostas em envelopes fechados são adequadas e legais, escolhidas para dar celeridade a uma falência que se arrasta desde 2012 e que sofre sucessivos atos protelatórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em seu parecer (ID 326357376), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal ou a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Destacou que o Plano de Realização de Ativos foi submetido ao contraditório e elaborado pelo Administrador Judicial com base nas particularidades de um processo que tramita há mais de treze anos, e que as alegações de nulidade apresentadas pelos agravantes são genéricas e desprovidas de comprovação de prejuízo concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
:

A
pós detida análise dos autos, constato que a decisão agravada não merece reforma, po
rquanto
não há ilegalidade ou nulidade no Plano de Realização de Ativos homologado pelo juízo de origem.

Com efeito, o
s agravantes sustentam que a divisão do acervo patrimonial da massa falida em apenas dois lotes de alto valor (Lote 1 avaliado em R$ 591.659.271,98 e Lote 2 avaliado em R$ 496.031.000,00) reduziria drasticamente a concorrência ao afastar investidores de médio e pequeno porte, comprometendo a maximização do valor arrecadado.

Contudo, tal argumento não prospera. A Lei 11.101/2005, em seu art. 140, estabelece diferentes modalidades para a realização do ativo, prevendo expressamente, em seu inciso III, a possibilidade de "venda de bens em bloco". Vejamos:

"Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de preferência: I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco; II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor; IV – alienação dos bens individualmente considerados."

A opção pela alienação em lotes, portanto, encontra amparo legal e está em consonância com a discricionariedade conferida ao administrador judicial e ao juízo falimentar para adotar a forma de alienação que melhor atenda aos interesses da massa.

No caso em análise, a divisão dos bens em dois lotes foi justificada pelo Administrador Judicial como uma estratégia para promover celeridade, reduzir custos administrativos e maximizar o valor global da venda, evitando a desvalorização/depreciação dos bens em decorrência do tempo. Conforme consta no Plano de Realização de Ativos (ID
312266886
):

"2.2.4. Venda de ativos separado em Lotes A venda de ativos separada em lotes é uma prática comum e eficiente no processo falimentar. O presente PPC prevê a divisão dos bens em lotes, agrupando-os de forma estratégica, e como resultado a venda em lotes promoverá a celeridade do processo, redução das formalidades, redução dos custos administrativos e possível maximização do valor global de venda dos bens, evitando assim a desvalorização/depreciação dos bens em decorrência do tempo, proporcionando ainda mais agilidade na quitação dos credores."

Importante destacar que a falência em questão se arrasta há mais de 13 anos, conforme ressaltado pelo Ministério Público e pelos agravados, o que justifica a adoção de medidas que visem dar celeridade ao processo de liquidação dos ativos e pagamento dos credores.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a divisão em apenas dois lotes efetivamente reduziu a concorrência ou prejudicou a maximização do valor dos ativos. Os agravantes limitam-se a fazer alegações genéricas, sem comprovar que a subdivisão em lotes menores resultaria em maior valor arrecadado.

Pelo contrário, a venda em lotes maiores pode, em determinadas circunstâncias, atrair investidores de maior porte e com maior capacidade financeira, resultando em propostas mais vantajosas para a massa falida.

Além disso, a redução dos custos administrativos e a celeridade na liquidação dos ativos também são fatores que contribuem para a maximização do valor final a ser distribuído entre os credores
, consequência óbvia dessa medida.

De fato, pondera-se que
“prerrogativa do juiz (...) como presidente do processo”
(MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, Lei de Recuperação de Empresas em Falência, 11ª ed., pág. 349), cuida de regra acerca da escolha do meio de venda
que, por sua vez,
remete ao art. 139 do CPC, caput, segundo o qual o
“juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
”, dentre as quais estão a da razoável duração (art. 6º), à observância interesse social e do princípio da eficiência (art. 8º).

Portanto, não vislumbro ilegalidade na divisão do acervo patrimonial em dois lotes, tratando-se de opção discricionária do juízo falimentar, devidamente fundamentada e amparada pela legislação vigente
, que é econômica, atendendo aos princípios da economicidade e da razoável duração do processo.

Os agravantes alegam que a adoção da modalidade de envelope fechado com entrega física das propostas em cartório contraria os princípios da publicidade e transparência, além de ter sido expressamente revogada pela Lei 14.112/2020.

De fato, a Lei 14.112/2020 alterou o art. 142 da Lei 11.101/2005, revogando o inciso II que previa expressamente a modalidade de "propostas fechadas". Contudo, a nova redação do dispositivo manteve a possibilidade de adoção de "qualquer outra modalidade" de alienação, desde que aprovada nos termos da lei. Vejamos:

"Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: I – leilão eletrônico, presencial ou híbrido; (...) IV – processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso; V – qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei."

Assim, embora a modalidade de propostas fechadas não esteja mais expressamente prevista no rol do art. 142, ela continua
,

sim,
sendo admitida
,
com base no inciso V, que permite a adoção de qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos da lei.

Nesse sentido, a doutrina de Marcelo
Sacramone
(
in
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e
Falência ,
2ª ed., págs. 578/579)
esclarece que:

"
Tanto as modalidades de propostas fechadas quanto de pregão foram revogadas pela alteração legislativa. Sua realização, contudo, poderá continuar a ocorrer dentro da possibilidade de sua realização por qualquer outra modalidade pública. Para tanto, deverão ser aprovadas pelo juiz após a manifestação do administrador judicial e do Comitê de Credores."

No caso em análise, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial, submetido ao contraditório e devidamente homologado pelo juízo falimentar, atendendo aos requisitos legais para a aprovação de modalidade diversa das expressamente previstas nos incisos I a IV do art. 142.

Quanto à alegação de que a modalidade de envelope fechado contraria os princípios da publicidade e transparência, também não assiste razão aos agravantes. Conforme consta nos autos, o edital de alienação foi publicado em jornal de grande circulação (Estad
ão
Mato Grosso) em 25/08/2025,
conferindo ampla divulgação ao certame e garantindo a participação de todos os eventuais interessados
(id 206193860 - na origem)
.

Além disso, o Plano de Realização de Ativos prevê que a abertura das propostas será realizada na presença do Juiz ou Serventuário da Justiça designado pelo Juízo, acompanhado do Síndico e do membro do Ministério Público, assegurando a transparência e a lisura do procedimento.

A jurisprudência tem reconhecido a validade da modalidade de propostas fechadas mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020:

"RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM DA RECUPERANDA CONSISTENTE EM UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA DE VENTILADORES. PRETENSÃO DE QUE A OFERTA SE DÊ POR MEIO DE PROPOSTAS FECHADAS E NÃO POR LEILÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECUPERANDA. ALIENAÇÃO DE ATIVO POR MEIO DE PROPOSTA FECHADA. POSSIBILIDADE QUE, NÃO OBSTANTE A REVOGAÇÃO DO INC. II DO ART. 142 DA LEI 11.101/2005 PELA REFORMA DECORRENTE DA LEI 14.112/2020, SUBSISTE EM RAZÃO DA INTRODUÇÃO, POR ESTA NORMATIVIDADE, DO INC. V DO MESMO ARTIGO, QUE PREVÊ A VENDA POR 'QUALQUER OUTRA MODALIDADE, DESDE QUE APROVADA NOS TERMOS DESTA LEI
'. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO."
(TJSP, AI 2227747-09.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar
Ciampolini
, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2014,
DJe
30/04/2021)
(grifei)

Portanto, não há ilegalidade na adoção da modalidade de envelope fechado para a alienação dos ativos da massa falida, tratando-se de opção válida e amparada pela legislação vigente, devidamente aprovada pelo juízo falimentar após manifestação do Administrador Judicial
, com o contraditório assegurado.

Os agravantes alegam que o procedimento de
pré
-habilitação previsto no Plano de Realização de Ativos é excessivamente restritivo e burocrático, exigindo extensa documentação e certidões em prazo exíguo de cinco dias corridos, o que afastaria potenciais interessados e comprometeria a competitividade do certame.

Contudo, tal argumento também não prospera. O procedimento de
pré
-habilitação tem por objetivo verificar a idoneidade e a capacidade financeira dos interessados, evitando a participação de pessoas que não tenham condições de honrar suas propostas, o que poderia comprometer a efetividade da alienação.

No caso em análise, considerando o elevado valor dos ativos a serem alienados (lotes avaliados em aproximadamente R$ 500 milhões e R$ 600 milhões), é razoável e proporcional a exigência de comprovação prévia da capacidade financeira dos interessados.

O Plano de Realização de Ativos prevê, em sua cláusula 4.4.2, que:

"
Requisitos mínimos do Proponente:

Apenas poderão participar do processo competitivo os Proponentes com comprovada capacidade financeira de compra e idoneidade negocial, mediante a disponibilização de demonstrações financeiras, atos societários, declaração do imposto de renda (caso pessoa física), cópia de documento pessoal e demais documentos necessários para a avaliação creditícia e cumprimento das normas regulatórias aplicáveis, como certidões negativas das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como cível e criminal."

Ora, referidas
exigências são proporcionais à magnitude da operação e visam garantir a seriedade e a efetividade do processo de alienação, evitando a participação de pessoas que não tenham real interesse ou capacidade de adquirir os bens
.

Quanto ao prazo de cinco dias corridos para a
pré
-habilitação, embora seja relativamente curto, não se mostra desarrazoado ou impeditivo da participação de interessados sérios e com real capacidade financeira. Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, trata-se de critério que poderia ser flexibilizado mediante requerimento justificado ao próprio juízo falimentar, o que não se tem notícia de ter sido sequer tentado pelos agravantes.

Importante ressaltar que os agravantes não demonstraram, de forma concreta, que o procedimento de
pré
-habilitação efetivamente afastou potenciais interessados ou comprometeu a competitividade do certame.

A mera alegação de que apenas três propostas foram apresentadas, sendo uma delas no valor de R$ 200.000,00, não é suficiente para comprovar que o procedimento foi restritivo, pois diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes, como o próprio valor elevado dos lotes.

Atenta-se que a
exigência de
pré
-habilitação dos interessados em participar do processo de alienação de ativos na falência é medida que visa garantir a seriedade e a efetividade do certame, evitando a participação de pessoas que não tenham real interesse ou capacidade de adquirir os bens.

Dito isto, se n
ão demonstrado que as exigências são desproporcionais ou que efetivamente afastaram potenciais interessados,
não há se falar em excessiva restrição e ou burocracia.

Portanto, não vislumbro ilegalidade no procedimento de
pré
-habilitação previsto no Plano de Realização de Ativos, tratando-se de medida proporcional e razoável, que visa garantir a seriedade e a efetividade do processo de alienação.

Os agravantes alegam que o Plano de Realização de Ativos viola o princípio da maximização do valor dos ativos, que deve nortear o processo falimentar.

De fato, o princípio da maximização do valor dos ativos é um dos pilares do processo falimentar, visando garantir que os bens do falido sejam alienados pelo maior valor possível, em benefício da coletividade de credores.

Contudo, a maximização do valor dos ativos não se resume à forma de alienação escolhida, envolvendo diversos outros fatores, como a celeridade na liquidação, a redução de custos administrativos, a preservação do valor dos bens e a efetividade do processo.

No caso em análise, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial com o objetivo de promover a celeridade na liquidação dos ativos e no pagamento dos credores, evitando a desvalorização dos bens em decorrência do tempo e reduzindo os custos administrativos.

A opção pela alienação em dois lotes e pela modalidade de envelope fechado foi justificada como uma estratégia para maximizar o valor global da venda, considerando as particularidades do caso concreto, como o elevado valor dos ativos e o longo tempo de tramitação do processo falimentar.

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem que a forma de alienação escolhida efetivamente compromete a maximização do valor dos ativos. Pelo contrário, a celeridade na liquidação e a redução de custos administrativos são fatores que contribuem para a maximização do valor final a ser distribuído entre os credores.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o Plano de Realização de Ativos foi submetido ao contraditório e aprovado pelo juízo falimentar, que possui ampla discricionariedade na escolha da forma de alienação que melhor atenda aos interesses da massa.

Assim, concluo pela ausência de
violação ao princípio da maximização do valor dos ativos no Plano de Realização de Ativos homologado pelo juízo de origem.

Por fim, cumpre destacar que os agravantes não demonstraram, de forma concreta, que o Plano de Realização de Ativos efetivamente causou prejuízo à massa falida ou aos credores.

As alegações apresentadas são genéricas e hipotéticas, baseadas em suposições de que a divisão em apenas dois lotes, a modalidade de envelope fechado e o procedimento de
pré
-habilitação teriam reduzido a concorrência e comprometido a maximização do valor dos ativos.

Contudo, não há nos autos elementos concretos que comprovem tais alegações. Pelo contrário, o Plano de Realização de Ativos foi elaborado pelo Administrador Judicial com o objetivo de promover a celeridade na liquidação dos ativos e no pagamento dos credores, evitando a desvalorização dos bens em decorrência do tempo e reduzindo os custos administrativos
, gerando efeitos positivos, a cada fase processual.

A mera alegação de que apenas três propostas foram apresentadas, sendo uma delas no valor de R$ 200.000,00, não é suficiente para comprovar que o procedimento foi restritivo ou que houve prejuízo à massa falida, pois diversos outros fatores podem ter influenciado o número de participantes, como o próprio valor elevado dos lotes.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público e pelos agravados, a falência em questão se arrasta há mais de 13 anos, e os agravantes têm adotado postura protelatória ao longo do processo, já tendo sido condenados por litigância de má-fé em diversas ocasiões.

Nesse contexto, a suspensão da alienação dos ativos, como pretendido pelos agravantes, causaria instabilidade ao processo falimentar e frustração dos interesses dos credores, que aguardam há mais de uma década o desfecho da liquidação patrimonial da massa.

O interesse público subjacente à celeridade do processo falimentar deve ser sopesado com a prudência devida, sem que se permita que impugnações episódicas e genéricas inviabilizem a consecução dos seus objetivos
, desrespeitando-se frontalmente os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, não havendo demonstração de prejuízo concreto, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Portanto, não há razão para a reforma da decisão agravada, que homologou o Plano de Realização de Ativos apresentado pela Administradora Judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 319040899).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025